Tribunal: TJDFT
Processo: 0738190-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738190-87.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT RECORRIDA: LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Logo, o fato de haver decisão proferida em 2017 permitindo a constrição do bem, por considerar que a cobrança de honorários advocatícios contratuais se amoldaria à exceção prevista no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90, não obsta o reexame da matéria, notadamente diante de modificação de situação fática e jurídica. 2. Após a decisão permitindo a penhora do bem (não houve leilão - pois o processo teve seu andamento suspenso por longo período, por depender do julgamento de outra ação), a devedora, senhora idosa com 88 (oitenta e oito) anos, foi diagnóstica com Alzheimer em grau elevado (CID 10 – G30.1), sobrevindo, ainda, o julgamento do REsp 1.815.055/SP, em 3/8/2020, decidindo que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC, não se estende à execução de verba honorária. 3. Está incontroverso nos autos a fragilizada condição de saúde da agravante/devedora, com necessidade de acompanhante em tempo integral, e o imóvel em que reside ostentar a condição de bem de família, consubstanciado em imóvel de 73m2 (setenta e três metros quadrados). Consequentemente, deve ser desconstituída a constrição, pois o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracteriza como bem de família, porquanto não pode ser considerado “pensão alimentícia” para o fim de aplicação da exceção prevista no art. 3o, III, da Lei 8.009/90 e art. 833, § 2o, do CPC. 4. Com efeito, a Corte Especial do STJ decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, ou seja, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 223, 435, 493 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão quanto ao tema afeto à impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos. Destacam que apesar de se tratar de matéria de ordem pública, já foi objeto de pronunciamento judicial anterior, sem qualquer irresignação da parte contrária. Aduzem que a recorrida busca revisar a mencionada decisão de forma transversa, valendo-se de problema de saúde que já era noticiado nos autos e da existência de mudança de entendimento jurisprudencial acerca da natureza jurídica dos honorários advocatícios. Expõem a necessária aplicação do princípio da segurança jurídica. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação dos insurgentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 223, 435, 493 e 507, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, diante das peculiaridades do caso concreto que: (...) as questões relativas ao estatuto do idoso, as garantias constitucionais e o princípio da dignidade humana não foram objeto de apreciação no feito originário, tendo como objetivo A GARANTIA DA ENTIDADE E DA PRESERVAÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR, COM CONDIÇÕES DIGNAS DE MORADIA E SOBREVIVÊNCIA PARA UMA PESSOA IDOSA E DOENTE. A decisão se escorou tão somente em entendimento já superado e modificado pelo STJ, conforme será demonstrado, acerca da possibilidade de se aplicar a exceção à impenhorabilidade do bem de família quando se tratar da execução de honorários advocatícios. Com efeito, trata-se à evidência de decisão nula de pleno direito, pois não apreciou todos os elementos e fundamentos expostos e, neste sentido, inviável se decretar a preclusão da matéria (ID 33811165). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por fim, indefiro a pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005